Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728626-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON DE ARAUJO NERI AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente foi condenado às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, mais 21 dias-multa, e 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais 20 dias-multa, ambas no regime fechado, pelos crimes do art. 157, § 2o, VII, do CP, quatro vezes (autos n. 0701605-21.2021.8.07.0005 e n. 0701608-73.2021.8.07.0005). As sentenças decretaram a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que: “O ora condenado respondeu solto ao presente processo. Comprovada a sua autoria nesta sentença condenatória em regime inicial fechado, necessária a sua prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da pena, pelo que não permito que recorra em liberdade. DECRETO a sua PRISÃO PREVENTIVA, decorrente da condenação. Expeça-se mandado de prisão.” (ID 134931305, p. 4); “O ora condenado respondeu solto ao presente processo. Comprovada a sua autoria nesta sentença condenatória em regime inicial fechado, necessária a sua prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da pena, pelo que não permito que recorra em liberdade. DECRETO a sua PRISÃO PREVENTIVA, decorrente da condenação, assim como o fora na sentença do processo no 0701608-73. Expeça-se mandado de prisão.” (ID 134931334, p. 4). Pretende a impetrante, com o presente habeas corpus, que se conceda ao paciente o direito de recorrer das sentenças em liberdade. Sustenta, em síntese, que o paciente respondeu aos processos em liberdade, sem que existam fatos novos a justificar a decretação da prisão cautelar. Pede seja revogada a prisão preventiva, decretada de ofício. O art. 387, § 1o, do CPP dispõe que, ao proferir sentença condenatória, entre outras providências, o juiz decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Não pode, contudo, decretá-la de ofício. A L. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao suprimir a expressão 'de ofício' dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, todos do CPP, vedou a decretação da prisão preventiva – ainda que por ocasião da sentença condenatória - sem que tenha havido representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. O Ministério Público, em alegações finais, não pediu a prisão cautelar do paciente (ID 38759391). A prisão cautelar foi decretada ao fundamento de que comprovada a autoria dos delitos, fixado o regime prisional fechado e com a finalidade de evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da pena. Ocorre que tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Se o paciente permaneceu em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, deve ser mantido solto até que esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal. Confira-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, pacificando a tese de que o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, salvo quando presentes os requisitos da prisão preventiva (ADC no 43). 2. Afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso do processo, sem a existência de fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstre que, se mantida a liberdade, este se furtará à aplicação da lei penal. 3. Ordem concedida.” (Acórdão 1422847, 07123859820228070000, Relator: Desembargador Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto a sentença tenha fixado regime prisional fechado, o paciente seja reincidente e tenha cometido os crimes de roubo qualificado no curso de execução penal (autos n. 0005216-95.2018.8.07.0015), inexistem fatos supervenientes ao início da ação penal a justificar a decretação da prisão cautelar. Não se admite a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o). Saliente-se que, conforme infere-se das sentenças condenatórias, o paciente compareceu voluntariamente aos atos processuais, mesmo estando em liberdade. E não há notícia, consoante informações colhidas no site do Tribunal que, após o cometimento dos crimes de roubo em apuração, o paciente tenha cometido novos delitos a justificarem o decreto prisional. Inexistem, portanto, indícios de que o paciente pretenda reiterar na senda delitiva ou eximir-se do cumprimento da pena. A prisão preventiva, decretada de ofício e sem fundamentos novos e contemporâneos, é ilegal. Defiro a liminar e relaxo a prisão, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES